Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-21.2024.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000691-21.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARLAN CONCEICAO SOUZA - CPF: 024.013.032-43 (APELANTE), GABRIEL MEDEIROS FERREIRA - CPF: 069.586.081-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE – ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO VOLUNTÁRIO DO AGENTE VOLTADO À RESTITUIÇÃO DAS
RES FURTIVA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que não restou provada a configuração de um dos requisitos necessários ao reconhecimento da figura do arrependimento posterior, qual seja, a voluntariedade na restituição da
res furtiva
, é inadmissível o reconhecimento da causa geral de diminuição de pena insculpida no art. 16 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ARLAN CONCEIÇÃO SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARLAN CONCEIÇÃO SOUZA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000691-21.2024.8.11.0051, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à sanção privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 226044704, o ora apelante, representado pela i. Defensoria Pública Estadual, almeja a aplicação da
causa de diminuição de pena
prevista no
art. 16 do Código Penal
[
arrependimento posterior
]
, ao argumento de que, após a consumação do delito e antes do oferecimento da denúncia em seu desfavor, o bem subtraído foi restituído ao ofendido.

Em contrarrazões acostadas no ID 226044707, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 232723189, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 28/02/2024, por volta de 17h, nas imediações do estabelecimento “Nova Concórdia”, situado na Rua Recife, n.o 49, Bairro Centro, no Município de Campo Verde/MT,
ARLAN CONCEIÇÃO SOUZA
subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em
uma bicicleta Cairu Lotus Nitro, aro 29, de cores azul e preta
, avaliada em R$ 2.000,00, de propriedade do ofendido
Gabriel Medeiros Ferreira
.

Segundo a narrativa do
Parquet,
a vítima teria estacionado a bicicleta na frente ao estabelecimento comercial onde trabalhava denominado “Nova Concórdia”; por volta de 17h,
ARLAN
passava pelo local e aproveitando-se da falta de vigilância sobre o bem, o subtraiu, deixando estacionada no local outra bicicleta que possuía anteriormente, da marca
Yamada Flexus
, de cor preta, após o que, foragiu. Logo em seguida, o ofendido deu falta do objeto e verificou as imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento, constatando o furto praticado.

Após, o acusado negociou a
res furtiva
com a pessoa de
José Ailton da Silva
, em troca de R$ 20,00 e de uma faca. Então, retornou até o local do furto com o intuito de buscar a outra bicicleta que ali havia deixado, oportunidade em que foi abordado e detido pelo ofendido e por terceiros, que o identificaram com base nas imagens das câmeras de monitoramento, na sequência a Polícia Militar foi acionada.

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, a magistrada
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória condenando o réu como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do CP, com imposição de pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Diante do provimento jurisdicional monocrático, o apelante agora insurge-se indignado perante esta instância revisora, pleiteando a reforma do
decisum
apenas para ver reconhecida em seu benefício a figura do
arrependimento posterior
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pretendido reconhecimento da causa de diminuição de pena pertinente ao
arrependimento posterior
:

Como exposto, a i. Defesa pleiteia a incidência,
in casu
, do disposto no art. 16 do Código Penal, o qual prevê,
in verbis
: “
Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços
” – Destaquei.

Trata-se da figura do
arrependimento posterior
, instituto jurídico destinado ao abrandamento das sanções cominadas aos agentes que, tendo cometido delito sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, hajam
reparado o dano
ou
restituído a coisa

antes do recebimento da denúncia ou da queixa
, por ato
voluntário
.

No caso dos autos, muito embora a restituição do bem ao ofendido
tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia ou da queixa, visto que, conforme Termo de Entrega constante ao ID 226043744, a bicicleta foi devolvida à vítima no dia 29/02/2024, data subsequente ao furto, verifico que
a restituição
não se deu de modo voluntário pelo agente
e sim porque o acusado, após ser preso em flagrante, indicou o possível local onde o objeto estaria, alegando que teria o alienado a um vendedor ambulante, sendo certo que o bem só foi finalmente localizado porque o referido comerciante compareceu à Delegacia de Polícia e entregou a bicicleta, após diligencias da Policia Judiciaria Civil;
não havendo falar, portanto, em ato voluntário do agente
.

Com efeito,
em ambas as oportunidades em que ouvido
(ID 226043744 – Págs. 7/8 e ID 226044692), o ofendido
Gabriel Medeiros Ferreira
afirmou que, no fatídico dia, estava trabalhando na empresa Materiais de Construção Nova Concórdia quando descobriu que sua bicicleta
Cairu Lotus Nitro Aro 29
, de cor azul/preto, havia sido furtada. Relatou que com a ajuda de colegas e imagens das câmeras de segurança, descobriu-se que réu havia trocado sua bicicleta por uma de cor preta e se evadido do local.

De acordo com o ofendido,
ARLAN
retornou horas depois para buscar a bicicleta preta que havia deixado, entretanto foi abordado pelos colegas de trabalho da vítima e detido até a chegada da polícia; por fim, a vítima declarou que no dia seguinte foi informado de que seu velocípede havia sido recuperado pelos policiais civis.

No mesmo sentido, o Policial Militar ouvido em juízo
Luciano Castilho Ferreira
narrou que a guarnição policial foi acionada em razão da ocorrência de um furto, ao chegar no local o acusado já estava detido por populares, os quais narraram que o réu teria se apossado de uma bicicleta e deixado outra no local, o que também foi possível se constatar pelas imagens de monitoramento; e, de acordo com o relato, o acusado teria retornado para pegar a bicicleta que havia deixado e “
ai o pessoal fizeram a detenção e chamou a gente, ele já tinha escondido a bicicleta [furtada] em outro local” sic,
declarando que o velocípede pertencente ao ofendido não foi encontrado no momento da detenção (ID 226044692).

Outrossim, cumpre elucidar o depoimento prestado na fase policial (ID 226043718) pelo vendedor ambulante
José Ailton Da Silva
que adquiriu a
res furtiva
, o qual embora não ratificado em juízo, atrelado às demais provas dos autos, solidifica o entendimento de que não houve voluntariedade do recorrente na restituição do bem pertencente à vítima. À guisa de ilustração, colaciona-se excerto da transcrição contida na r. sentença recorrida:

“(...) QUE é comerciante ambulante ao que fica mais nas proximidades da Praça João Paulo II, oportunidade em que por volta das 17:30 horas, do dia 28/02/2024,estava no referido local quando um INDIVÍDUO desconhecido, que o DEPOENTE não sabe sequer o apelido, chegou com uma bicicleta de cor azul e preta, semi-nova, oferecendo pelo valor de R$ 300,00; QUE então o DEPOENTE comprou a bicicleta, pagando o valor de R$ 50,00 e ainda uma faca de inóx com bainha, a qual está avaliada em R$ 250,00; (...) QUE nesta manhã de 29/02/2024, o DEPOENTE
informou ao Policial Rodrigo que estava com a referida bicicleta, ao que quando soube dos fatos, o DEPOENTE buscou a bicicleta em sua residência e a entregou ao referido Policial, que lhe relatou que a bicicleta era produto de furto
; (...)”

Por fim, tanto em sede inquisitória quando perante a autoridade judiciária (ID 226043720 e 226044692),
ARLAN CONCEIÇÃO SOUZA
,
confessou
a prática delitiva, relatando, em síntese, que teria furtado o objeto a fim de angariar valores para comprar entorpecentes e que após ser preso em flagrante indicou onde teria vendido o bem, sem contudo conseguir precisar o nome do comprador.

Dentro desse contexto,
não há falar em arrependimento posterior
, uma vez que, na contramão do alegado pela i. Defesa, muito embora o acusado tenha, à princípio, indicado para quem vendeu a bicicleta furtada, sequer conseguiu dar dados concretos acerca da negociação, pois não soube informar o nome do comprador, apenas fazendo referência ao “
homem vendedor ambulante da praça
”
sic
e,

somente o fez após a sua prisão em flagrante; não bastasse isso, tal informação por si só não foi o bastante para, isoladamente, repercutir na recuperação do objeto.

Vê-se, em verdade, que a restituição da
res furtiva
somente foi possível após diligências da Polícia Judiciaria Civil, logrando êxito em localizar o terceiro que havia comprado o produto do crime e por fim retomar a bicicleta, circunstâncias que afastam a voluntariedade necessária para o reconhecimento da causa de diminuição de pena.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, só tem aplicação nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo imprescindível a comprovação integral da reparação do dano ou da restituição da res furtiva até o recebimento da denúncia, com necessária e espontânea volição do agente criminoso, o que, no caso, não ocorreu
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no AREsp: 2066220 MG 2022/0039770-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Assim, considerando que na espécie, não foi preenchido o requisito relativo à voluntariedade do agente em restituir o bem, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena atinente ao arrependimento posterior.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ARLAN CONCEIÇÃO SOUZA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da ação penal n.o 1000691-21.2024.8.11.0051.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024